Tribunal: TJDFT
Processo: 0715430-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. APLICAÇÃO. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESEMPREGADA. COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. Os benefícios da gratuidade de justiça têm previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, que exigem para concessão a mera apresentação de declaração de pobreza pelo requerente. No entanto, a presunção prevista no § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, por isso, pode ser impugnada pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC, ou não ser acolhida pelo Juízo, mediante exame dos elementos probatórios constantes nos autos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC e art. 5o, inc. LXXIV, da CF.
2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente.
3. Gratuidade de justiça depende da atualidade da situação econômica do Recorrente e pode ser reavaliada a qualquer momento até 5 (cinco) anos após a data da certidão da coisa julgada, nos termos dos artigos 98, § 3o, e 102, ambos do CPC. Além disso, na hipótese de má-fé o demandante poderá ser condenado ao pagamento de multa, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC.
4. A situação de desemprego é suficiente, ao menos momentaneamente, para caracterizar a hipossuficiência econômica da Recorrente e subsidiar a pretendida concessão da gratuidade de justiça.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão agravada reformada para conceder à Agravante os benefícios da gratuidade de justiça.